Tribunal: STF
Processo: Rcl 48265
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/ES, que teria desrespeitado o que decidido pelo STF no RE 603.616/RO, Tema 280 da sistemática da repercussão geral.
    Segundo alega o reclamante, “ao afastar a preliminar de nulidade do processo suscitada nas razões do recurso de apelação (fls. 544-551), decorrente da ilicitude do flagrante com a invasão do domicílio do RECLAMANTE fora das hipóteses constitucionais, na interpretação conferida no RE n. 603.616/RO, e manter incólume a r. sentença condenatória, o Tribunal a quo atentou contra a tese firmada por essa Suprema Corte.”
    Busca-se, em suma, “seja CONHECIDA e, no mérito, JULGADA PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o v. acórdão reclamado (CPC, art. 992, primeira parte) e, via de consequência, absolver o RECLAMANTE, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 129 da repercussão geral.
    Com efeito, como afirma o reclamante, o acórdão exarado pelo TJES foi impugnado por meio de recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de juízo de admissibilidade.
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum Tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Assim, mostra-se inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 
    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo do reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente